Tribunal: STF
Processo: Rcl 48723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Medida liminar. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado na rede social Twitter.



I. Os fatos relevantes



1. Assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República teria realizado, em evento no Senado Federal, gesto utilizado por movimentos extremistas, com simbologia ligada à supremacia branca. As imagens de fato sugerem essa possibilidade e inúmeros órgãos de imprensa as interpretaram nesse sentido.



2. Também esse foi o entendimento do Ministério Público Federal, que ofereceu denúncia contra o referido assessor pelo crime de racismo. A denúncia foi recebida, com instauração da respectiva ação penal. Porém, em 1º grau de jurisdição, o réu veio a ser absolvido.



II. O objeto da reclamação



3. Diante dos fatos narrados no item 1 acima, o jornalista – aqui reclamante – fez duas postagens em sua conta na rede social Twitter com o seguinte teor: “Judeus querem punição ao nazista” e “Já prenderam o nazistinha?”. Nenhuma das duas postagens citou o nome do assessor. Decisão judicial, no entanto, determinou que fossem excluídas do aplicativo em que veiculadas.



III. A posição preferencial da liberdade de expressão na Constituição



4. De longa data, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo.



5. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, que reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação, havendo inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza.



6. Evidentemente, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto e pode eventualmente ter que ser ponderada com outros direitos e interesses coletivos. A propósito, no mundo contemporâneo, além da imprensa tradicional, também as mídias sociais se tornaram relevante esfera pública para circulação de informações, ideias e opiniões. Sujeitam-se, assim, à mesma proteção e aos mesmos limites.



IV. O controle de conteúdo de publicações nas mídias sociais



7. Há razoável consenso mundial de que as mídias sociais, vias nas quais as publicações não sofrem qualquer controle editorial, não podem se tornar espaços para comportamentos inautênticos e cometimento de crimes. Como consequência, embora se assegure a liberdade de expressão manifestada nas plataformas tecnológicas, são inaceitáveis comportamentos como, por exemplo: (i) terrorismo, (ii) pedofilia, (iii) incitação ao crime e à violência, (iv) ameaças e ataques às instituições democráticas, (v) discursos de ódio e (vi) anticientificismo que coloque em risco a vida e à saúde das pessoas, entre outros.



8. Porém, fora dos casos como os referidos acima, bem como de manifestações dolosamente falsas – e outras condutas, a serem identificadas com extremo cuidado –, a liberdade de opinião e de crítica deve ser preservada nas redes sociais. No caso em exame, merecem destaque: (i) o fato de que não foi citado o nome da pessoa que se sentiu ofendida; e (ii) o próprio Ministério Público e o juiz que recebeu a denúncia consideraram plausível a prática do gesto de supremacia branca, concepção que remete ao nazismo. Além disso, as postagens questionadas foram feitas antes da decisão absolutória de 1º grau. E, de todo modo, a presunção de inocência não é obstáculo à interpretação razoável dos fatos em sentido diverso ao que tenha sido feito pelo Juízo.



V. Conclusão



9. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo as postagens suprimidas.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo de Rezende Attuch (a seguir referido como “Leonardo Attuch”) contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP em ação ordinária ajuizada por Filipe Garcia Martins Pereira (a seguir referido como “Filipe Martins”). A decisão reclamada, em sede de tutela de urgência, determinou a exclusão das expressões “nazista” e “nazistinha” de postagens feitas por Leonardo Attuch em sua conta no Twitter, as quais, supostamente, fariam referência a Filipe Martins.



    2. De acordo com a petição inicial, em 24.03.2021, durante evento ocorrido nas dependências do Senado Federal, “o Sr. Filipe Garcia Martins Ferreira, Assessor Especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, realizou gesto utilizado por movimentos extremistas com simbologia ligada à ideia de supremacia branca”. No dia seguinte (25.03.2021), o jornalista Leonardo Attuch fez duas postagens em sua conta no Twitter, que continham os seguintes textos: “Judeus querem punição ao nazista” e “Já prenderam o nazistinha?”. Nenhuma das duas postagens citou o nome do assessor.



    3. Na esfera criminal, Filipe Martins foi denunciado em 08.06.2021 pela prática do crime de racismo (art. 20, caput e § 2º, da Lei nº 7.716/1989). A denúncia foi recebida em 22.06.2021, com a instauração da respectiva ação penal. Porém, em 1º grau de jurisdição, o réu veio a ser absolvido em 14.10.2021. Em âmbito cível, em 08.06.2021, Filipe Martins ajuizou ação ordinária em face de Leonardo Attuch, em que pede a remoção das postagens em questão e o pagamento de indenização por danos morais. No âmbito dessa mesma ação, em 21.06.2021, foi proferida a decisão reclamada, em que se determinou a remoção parcial do conteúdo considerado ofensivo por Filipe Martins.



    4. Leonardo Attuch, ora reclamante, argumenta que a decisão impugnada constitui “inegável ato de censura”, que compromete a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se assegurou “a liberdade de informação jornalística”. Afirma que as postagens que Filipe Martins considerou ofensivas não fazem referência ao seu nome e, ainda que o fizessem, seriam legítimas porque fundadas em ato que ele efetivamente praticou. Indica que, no laudo pericial que instrui o inquérito policial, concluiu-se que “o gesto foi intencional e deliberado, evidenciando que não houve o intuito de ajustar a roupa”. Pede, em sede liminar, a manutenção ou o restabelecimento das postagens em sua versão original e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    5. Filipe Martins, parte beneficiada pela decisão reclamada, apresentou contestação espontaneamente. Afirma que “encontrava-se em sessão do Senado, ajeitando seu terno, quando foi acusado abruptamente de realizar um gesto supremacista, utilizado pelos adeptos da ideologia nazista”. Argumenta que, “usando a palavra ‘nazista’ e incitando a prisão do reclamado, o reclamante ultrapassou o âmbito de opinião pessoal e desvirtuou a função social que deve seguir o jornalismo, envolvendo centenas de pessoas em um quadro difamatório de larga escala”. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível a tese de que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 130, por restringir de forma desproporcional o âmbito de proteção das liberdades de expressão e de informação.



    8. De fato, a Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    9. De longa data, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza [1].



    10. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220).   Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    (…)



    11. Evidentemente, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto e pode eventualmente ter que ser ponderada com outros direitos e interesses coletivos. A propósito, no mundo contemporâneo, além da imprensa tradicional, também as mídias sociais se tornaram relevante esfera pública para circulação de informações, ideias e opiniões. Sujeitam-se, assim, à mesma proteção e aos mesmos limites. Há razoável consenso mundial de que as mídias sociais, vias nas quais as publicações não sofrem qualquer controle editorial, não podem se tornar espaços para comportamentos inautênticos e cometimento de crimes. Como consequência, embora se assegure a liberdade de expressão manifestada nas plataformas tecnológicas, são inaceitáveis comportamentos como, por exemplo: (i) terrorismo, (ii) pedofilia, (iii) incitação ao crime e à violência, (iv) ameaças e ataques às instituições democráticas, (v) discursos de ódio e (vi) anticientificismo que coloque em risco a vida e à saúde das pessoas, entre outros[2]. Porém, fora dos casos como os referidos acima, bem como de manifestações dolosamente falsas – e outras condutas, a serem identificadas com extremo cuidado –, a liberdade de opinião e de crítica deve ser preservada nas redes sociais.



    11. Transpondo o raciocínio para o presente caso, vê-se que as manifestações que constituem o objeto desta reclamação não estão fora do âmbito de proteção das liberdades de expressão e de informação. Em reforço ao argumento, vale destacar que os discursos de ódio compreendem manifestações de intolerância ou desprezo motivadas por preconceito ligado à etnia, religião, deficiência física ou mental, identidade de gênero, orientação sexual etc. Partindo dessa premissa, as expressões “nazista” e “nazistinha”, ainda que consideradas ofensivas, não se amoldam ao conceito jurídico de discurso de ódio, já que não fazem referência a minoria oprimida sob a perspectiva histórica.



    12. É verdade, ainda, que as palavras dirigidas contra o ofendido constituem críticas ácidas que podem lhe causar desconforto pessoal. No entanto, a proteção desse tipo de conteúdo se justifica em perspectiva coletiva. Isso porque, para evitar a censura e preservar em máxima extensão as liberdades de expressão e de informação, os discursos mais contundentes, que presumidamente causarão as reações mais vigorosas em seus destinatários, são exatamente os que demandam tutela mais intensa pelo Poder Judiciário. Além disso, ordens de remoção de conteúdo como a contida na decisão reclamada tendem a gerar um efeito silenciador que se difunde por toda a sociedade, materializando-se na inibição de críticas e, em última análise, na construção de um ambiente menos favorável à livre circulação de ideias.



    13. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[3], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.



    14. Na espécie, é fora de dúvida a personalidade pública do envolvido, que exerce cargo em comissão vinculado à Presidência da República e compareceu ao evento em que realizou o gesto de interpretação controvertida no desempenho dessa função pública. Também não há controvérsia quanto à licitude do meio utilizado para a obtenção da informação retratada nas postagens e à natureza pública do suposto fato. De fato, o episódio a que as postagens impugnadas supostamente se referem ocorreu nas dependências do Senado Federal, tendo sido transmitido ao vivo e amplamente noticiado na imprensa nacional. Além disso, consideradas as potenciais repercussões desse fato para a proteção dos direitos de grupos minoritários, parece inegável o interesse da população em conhecer seus desdobramentos. Todos esses pontos sugerem a prevalência concreta das liberdades de expressão e informação em relação aos direitos da personalidade do ofendido.



    15. O principal ponto de controvérsia, portanto, diz respeito à plausibilidade da interpretação atribuída nas publicações – i.e, saber se Filipe Martins teria realizado, em evento no Senado Federal, gesto utilizado por movimentos extremistas, com simbologia ligada à supremacia branca. As imagens de fato sugerem essa possibilidade e inúmeros órgãos de imprensa as interpretaram nesse sentido. De todo modo, o conteúdo impugnado nesta reclamação foi publicado na conta pessoal do reclamante na rede social Twitter. Assim, é de se esperar que expresse sua opinião pessoal. E ainda que se considerasse que, como profissional da comunicação, o reclamante teria o dever de apurar a correção do fato ao qual deu publicidade, não se trata aqui de uma verdade objetivamente alcançável, já que a divulgação de qualquer conteúdo é naturalmente subordinada ao juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem o produz.



    16. No caso em exame, também merecem destaque: (i) o fato de que não foi citado o nome da pessoa que se sentiu ofendida; e (ii) o próprio Ministério Público e o juiz que recebeu a denúncia consideraram plausível a prática do gesto de supremacia branca, concepção que remete ao nazismo. Além disso, as postagens questionadas foram feitas antes da decisão absolutória de 1º grau. E, de todo modo, a presunção de inocência não é obstáculo à interpretação razoável dos fatos em sentido diverso ao que tenha sido feito pelo Juízo.



    17. Considero presente, ainda, o perigo na demora. A manutenção de ato jurisdicional que restringe injustificadamente a livre circulação de ideias causa danos ao difusos ao sistema jurídico que precisam ser reparados com a brevidade necessária. Sobre esse ponto, destaco ainda que o reclamante acionou o Poder Judiciário para a remoção do conteúdo considerado ofensivo quase três meses depois de ter sido publicado. Considerando a rapidez com que as informações se disseminam pela internet, a ordem de retirada do material considerado ofensivo, no momento em que requerida, teria eficácia reduzida para impedir a propagação das ideias retratadas. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem do ofendido, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle a posteriori, que não importem em restrições à livre circulação de ideias, tais como a responsabilização civil ou penal e o direito de resposta.



    18. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo as postagens suprimidas.



    19. Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



    [1] Ver, e.g.: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, sob a minha relatoria; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    [2] Veja-se que, em precedentes, o STF reconheceu a ilegitimidade de parte relevante desses atos. Confira-se, e.g.: HC 82.424, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 17.09.2003; ADPF 572, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 18.06.2020; ADI 6.421 MC, sob minha relatoria, j. em 21.05.2020.



    [3] Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, In: Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.